Tribunal: TJBA
Processo: 8098283-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098283-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERICA FERNANDA RIBEIRO SILVA

Advogado(s)
:
JULIA MENDES SILVA SOARES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL
(SCR/SISBACEN
). NATUREZA DISTINTA DOS CADASTROS RESTRITIVOS COMUNS (SPC/SERASA). DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE NÃO INVALIDA O REGISTRO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO EXTRA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da inscrição de dados da parte autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN).

A parte autora sustenta a ilicitude do registro por ausência de notificação prévia e pela natureza restritiva do órgão, pleiteando a exclusão do apontamento e reparação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o registro de operações de crédito no SCR/SISBACEN, desacompanhado de notificação prévia individualizada a cada débito, configura ato ilícito por parte da instituição financeira;

(ii) verificar se a ausência de notificação do registro no referido sistema gera dano moral in re ipsa ou se exige comprovação de efetivo abalo de crédito ou prejuízo extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) possui natureza híbrida, contendo informações positivas e negativas, e sua alimentação é um dever legal das instituições financeiras, conforme o art. 3º, parágrafo único, da Resolução CMN nº 5.037/2022.

O envio de dados ao SCR configura exercício regular de direito da instituição financeira, não se equiparando integralmente aos cadastros puramente restritivos como SPC e Serasa para fins de configuração automática de dano moral.

A exigência de comunicação prévia ao cliente considera-se satisfeita com a ciência genérica no início da relação jurídica sobre a remessa de dados ao banco de dados, não condicionando a validade do envio da informação ao Banco Central.

A inexistência de notificação prévia, por si só, não caracteriza dano moral presumido, cabendo à parte autora o ônus de comprovar o prejuízo efetivo, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O registro de dados financeiros no SCR/SISBACEN constitui dever legal e exercício regular de direito da instituição financeira.

A ausência de notificação prévia do consumidor sobre o registro no SCR não configura dano moral presumido, exigindo-se a prova de efetivo prejuízo para ensejar indenização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
Recurso de Apelação
nº
8098283-64.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ERICA FERNANDA RIBEIRO SILVA
e Apelada
ITAU UNIBANCO S.A.
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO POR MAIORIA,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.